Tribunal: TJSP
Processo: 1051162-06.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS LANÇADOS. DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação movida por GUSTAVO RIANO MALHEIROS GONÇALVES em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, para o efeito de declarar a inexigibilidade dos débitos lançados pela ré em desfavor do autor, nos valores de R$ 8.596,82 e R$ 3.127,86, lançados com

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS LANÇADOS. DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação movida por GUSTAVO RIANO MALHEIROS GONÇALVES em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, para o efeito de declarar a inexigibilidade dos débitos lançados pela ré em desfavor do autor, nos valores de R$ 8.596,82 e R$ 3.127,86, lançados com vencimento nos meses de agosto/2021 e setembro/2021 e afastou o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo de ambas as partes. A parte autora teve que perder tempo e paciência para resolver o problema gerado, exclusivamente, pela conduta da ré, que equivale ao desvio produtivo do consumidor, substrato para responsabilização reparatória por danos morais, fixados em R$ 5.000,00. Sentença reformada, em parte. Recurso da parte autora provido e recurso da parte ré não provido.